Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Receptação culposa. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Aquisição de aparelho celular, produto de crime anterior, pelo réu na "Feira do Rolo" de Planaltina. Procedência do bem não verificada quando da aquisição do aparelho. Inobservância do dever de cuidado pelo réu. Negligência. Pretensão de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.